Tribunal: STF
Processo: RE 97395
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-12-09
Data de publicação: 1982-12-09

Ementa:
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.
1.O PAR-3., DO ART-85 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E O ART-4., DO
DECRETO-LEI N. 57, QUE AUTORIZAM A UNIÃO A RESERVAR 20% PARA CUSTEIO
DO SERVIÇO DE LANCAMENTO E ARRECADAÇÃO, SÃO INCONSTITUCIONAIS
(DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO, NOS RREE 97.318-8, 97.386-9, 97.387-7,
97.392-3, 97.398-2, 97.416-4 E 97.525-0, PUBLICADOS NO DIARIO DA
JUSTIÇA DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 1982). 2.A CONSTITUIÇÃO ESTABELECE
QUE PERTENCE AOS MUNICÍPIOS O PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO A
QUE SE REFERE O ART-21, III, QUE INCIDE SOBRE IMÓVEIS SITUADOS EM
SEU TERRITÓRIO. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO E TUDO QUANTO FOI ARRECADADO,
SEM QUALQUER DEDUÇÃO, NÃO AUTORIZADA PELA CONSTITUIÇÃO. 3.RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.